Tribunal: TJDFT
Processo: 0716046-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716046-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES ALENCAR, MARCOS ANTONIO ALENCAR, BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DIVINO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA contra decisão proferida em ação de conhecimento (0709908-53.2019.8.07.0018) movida em desfavor de FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES ALENCAR, MARCOS ANTONIO ALENCAR e BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que, no dia 08/07/21, houve a prolação de sentença de mérito nos autos do processo de origem, que homologou: a) a desistência do autor em face da BV Financeira, e b) o acordo celebrado entre o Sr. Divino Antônio e o Sr. Francisco (ID 97017039 dos autos de origem). Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “(...) Prolatada sentença em que se julga procedentes os Embargos à Execução, declarando-se nula a Execução, sobressai a perda superveniente do interesse recursal relativa ao Agravo de Instrumento em que se impugna o indeferimento de antecipação dos efeitos da tutela vindicada”. (20120020222345AGI, Relator: Angelo Canducci Passareli 5a Turma Cível, DJE: 07/04/2014). Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator